Tribunal: STF
Processo: ARE 1351852
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA FESP PRETENSÃO DE REFORMA. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA. Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário nº 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se aplica IPCA. Ausência de ofensa à coisa julgada. Inaplicabilidade do Tema 733 STF. Decisão recorrida mantida. Recurso não provido”. (pág. 2 do documento eletrônico 2)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Em 15/10/2021, o Supremo Tribunal Federal, via julgamento virtual do RE 1.317.982/ES, da relatoria do Presidente Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. 



    Tendo em vista que o mérito do mencionado processo (Tema 1.170 da Repercussão Geral) ainda encontra-se pendente de julgamento pelo Plenário deste Tribunal, determino à Secretaria Judiciária que proceda a baixa dos autos à origem para que aguarde o julgamento final do referido paradigma. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski 



                            Relator